Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-44.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001839-44.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVADIR DE PIERI JUNIOR - CPF: 732.269.989-00 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIA HENRIQUE FRANCO - CPF: 156.393.471-04 (EMBARGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO –

OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do Embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DIVADIR DE PIERI JÚNIOR
, contra o Acórdão de ID. 116866483,
Recurso de Apelação n°
0001839-44.2015.8.11.0037
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida.

O Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, vez que deixou de apreciar os argumentos de pretensão resistida da Embargada refletida na contestação.

Sustenta que a “atribuição da verba sucumbencial girou apenas e tão somente em torno da causalidade, tendo essa conspícua Turma Julgadora firmado entendimento de que ‘o ajuizamento do feito não decorreu de atos da apelada que ameaçassem, efetivamente, o patrimônio do apelante, não merecendo a sentença reparo quanto à imputação do ônus da sucumbência’”.

Assevera que a defesa da Embargada suscitou preliminares de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita, sendo a contestação devidamente enfrentadas pelo juízo
a quo
.

Pontua que a havendo resistência da parte embargada, quanto ao interesse do Embargante, “e tendo este último se sagrado vencedor no digladio processual instaurado, deve o vencido arcar com o ônus sucumbenciais de forma isolada, por aplicação expressa do que dita o art. 85, CPC”.

Argumenta que em casos análogos o C. STJ afasta a aplicação da causalidade, “a qual foi aplicada no presente julgamento, pois entende que a análise deve ter como norte o princípio da sucumbência quando o embargado resiste à pretensão meritória deduzida na inicial dos embargos de terceiro, oferecendo contestação sem obter êxito, não incidindo, nesta hipótese, o teor da Súmula 303/STJ, a qual foi aplicada no presente caso”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, para “que haja a modificação do v. acórdão embargado para fins de reformar a sentença de primeiro grau, afastando a causalidade e aplicando a sucumbência, direcionando tal ônus em face unicamente da parte adversa”.

Requesta ainda, em caráter de prequestionamento, que haja a análise de tese recursal e legislação como violada, em estrita observância à legislação processual de regência.

A Certidão de ID. 120462478 consigna o decurso de prazo, sem a manifestação da Embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0001839-44.2015.8.11.0037, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar os embargos de declaração opostos aponta a existência de omissão, vez que o acórdão embargado deixou de apreciar a existência de pretensão resistida pela Embargada, quando da apresentação de contestação nos embargos de terceiro manejado pelo ora Embargante, que imputaria à Embargada o ônus da sucumbência. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, no que concerne ao princípio da causalidade, nos embargos de terceiro, se imputa a quem deu causa a indevida constrição. Entretanto, como destacado no
decisum
embargado:

“(...) Não se depreende dos autos principais e tão pouco é apontado pelo apelante/embargante, atos que inflijam ameaça de constrição ao seu patrimônio, de modo que não se verifica o justo receio de lesão ao direito de propriedade do apelante. (...)” (ID. 116866483).

A resistência a pretensão do Embargante não se extrai, necessariamente, da apresentação de contestação, mas do conteúdo desta, ao discordar do pleito autoral. Como destacado pelo Embargante, a defesa da Embargada contava com preliminares de “(i) carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e (ii) inadequação da via eleita” (ID. 118197451), destacando que “até o presente momento, não houve nenhuma e sequer existe iminência, por ora, de que aconteça constrição judicial em qualquer bem que seja, tanto do embargante como de sua esposa que é a executada” (ID. 98770482 - Pág. 61).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022